Tribunal: TJPA
Processo: 0819345-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819345-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: J. P DE SOUSA COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0819345-15.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: J. P DE SOUSA COMÉRCIO LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS ANTECIPADO. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de São Félix do Xingu, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0801680-21.2024.8.14.0053, deferiu tutela de urgência pleiteada pela empresa J. P de Sousa Comércio Ltda. A decisão suspendeu os efeitos dos autos de infração lavrados em razão da não antecipação do ICMS e determinou que o Estado se abstivesse de exigir o recolhimento do tributo, sob fundamento de violação à Súmula nº 323 do STF. O agravante alegou a legalidade do regime de antecipação do ICMS com base na Lei Estadual nº 9.389/2021 e a inexistência de sanção política, pleiteando a reforma da decisão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido liminarmente e o Ministério Público deixou de intervir por ausência de interesse público relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de recolhimento antecipado de ICMS ao contribuinte em situação de "ativo não regular", sob pena de apreensão de mercadorias, configura sanção política vedada pelo STF; (ii) estabelecer se a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida diante da presença dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de mercadorias como forma de compelir o contribuinte ao recolhimento antecipado de ICMS, com base exclusivamente na condição de "ativo não regular", configura meio coercitivo de cobrança de tributo e afronta a Súmula nº 323 do STF, que veda expressamente tal prática.

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer que a cobrança coercitiva mediante restrições ao exercício da atividade econômica viola os princípios constitucionais da livre concorrência, da liberdade de trabalho e do não confisco (CF/1988, art. 150, IV).

A antecipação do ICMS, ainda que prevista em legislação estadual, não autoriza a adoção de medidas indiretas e arbitrárias como a apreensão de mercadorias para forçar o pagamento de tributo, sob pena de desvio de finalidade e abuso de poder.

Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de apreensões reiteradas e ausência de razoabilidade e proporcionalidade nas medidas fiscais adotadas, o que legitima a concessão da tutela de urgência em caráter inibitório.

O entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Pará é no sentido de admitir a vedação da exigência coercitiva mesmo diante da previsão legal da antecipação, reafirmando a autoridade da Súmula 323 do STF e a ratio decidendi do Tema 456 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sob pena de apreensão de mercadorias configura sanção política vedada, nos termos da Súmula nº 323 do STF.

A tutela de urgência que suspende autos de infração e impede exigência de tributo baseada em sanção política deve ser mantida quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano.

O simples enquadramento do contribuinte como "ativo não regular" não legitima a adoção de medidas coercitivas extrafiscais, como a apreensão de mercadorias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 323; STF, RE 525.802/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.05.2013; TJPA, AI nº 0802458-24.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 20.03.2023; TJPA, AI nº 0800919-91.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.11.2021; TJPA, ApCiv nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0834763-36.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.06.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 12/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que nos autos da Ação Ordinária nº 0801680-21.2024.8.14.0053, deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Na ação de origem, a empresa J. P DE SOUSA COMÉRCIO LTDA ajuizou Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência em face do Estado do Pará, alegando que recebeu termos de apreensão e depósito por não recolher o ICMS antecipado devido à condição de "ativo não regular", a qual decorre da existência de créditos tributários em aberto não suspensos no sistema da SEFA.

Segundo a autora, tal prática configura meio coercitivo ilegal de cobrança, afrontando jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 323), e requerendo, ao final, a desconstituição dos autos de infração nº 812024390005539 e nº 812024390005618, bem como que o Estado se abstenha de exigir o referido pagamento.

o Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Sendo assim, DEFIRO a tutela de urgência requerida para imediatamente suspender os autos de infração destacados na petição inicial e para que a ré se abstenha de exigir pagamento a título de antecipação de ICMS em razão da condição de ‘ativo não regular’. CITE-SE o Requerido, para, querendo, contestar os termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia”.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a decisão recorrida desconsiderou a legalidade do regime de antecipação tributária vigente no Pará, o qual foi reformulado pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou a redação do art. 2º, § 3º da Lei Estadual nº 5.530/89, autorizando expressamente o recolhimento antecipado de ICMS no ingresso de mercadorias oriundas de outros Estados. Alega, ainda, que o juízo
a quo
interpretou indevidamente o Tema 456 de repercussão geral do STF, uma vez que, na hipótese paraense, existe previsão legislativa válida para a antecipação, o que afasta a alegação de sanção política.

Argumenta também que a decisão impugnada compromete o equilíbrio fiscal e a isonomia entre os contribuintes, pois permite que a empresa agravada introduza mercadorias sem o recolhimento antecipado do tributo, em detrimento da regularidade fiscal.

Postula, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e, ao final, requer a sua integral reforma.

Em decisão liminar, indeferi o efeito suspensivo requerido, mantendo a decisão agravada.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão lavrada pela Secretaria.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se a 8ª Procuradoria de Justiça Cível pela ausência de interesse público relevante na controvérsia, abdicando da intervenção ministerial, à luz da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e do art. 178 do CPC, devolvendo os autos à Relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos dos autos de infração lavrados em desfavor da empresa autora, afastando a exigência de recolhimento antecipado de ICMS imposta em razão da condição de “ativo não regular”, com fundamento na vedação de sanção política consagrada na Súmula 323 do STF e nos limites traçados pela repercussão geral do Tema 456.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida. O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo, ou que a condição econômica do réu não garanta a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

No tocante a apreensão de mercadoria, chamo a atenção para os Termos de Apreensão dispostos nos id’s nº 119612153 e ss., nos quais destaco alguns motivos que constam nos termos, a título de exemplo:

“TERMO DE APREENSAO E DEPÓSITO- NÚMERO: 812024390005539

3- TERMO DE APREENSAO / NOTIFICAÇAO

No Exercício das funções de autoridade fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda , efetuo a apreensão dos elementos abaixo especificados, de conformidade com a legislação vigente , ficando o contribuinte notificado a recolher o valor abaixo, ou a i impugnar no prazo de 30 dias contados da ciência deste .

4- OCORRENCIA/MOTIVO DA APREENSAO:

O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER A ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS RELATIVO À OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO, NO ATO DA ENTRADA DO TERRITORIO PARAENSE, NA SITUAÇÃO DE ATIVO NÃO REGULAR.

Pelo que consta no exemplo citado, o Fisco está apreendendo mercadorias do contribuinte e o notificando para recolher valor, sob a justificativa de que não houve o recolhimento de ICMS antecipado, devido à situação de “ativo não regular”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AG.REG. NO RExt nº 525.802/SE. STF. 2ª Turma. Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado:07/05/2013. Publicado: 22/05/2013)

Aliás, acerca da conduta fiscal de apreensão de mercadorias nessas condições em debate, o STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir ao pagamento antecipado do tributo. Transcrevo:

Súmula 323 É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Nesse diapasão, inconteste que a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, fere o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória, como ocorreu in casu.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DA EMPRESA EM ATIVO NÃO REGULAR CARACTERIZA UMA COAÇÃO AO PAGAMENTO DO TRIBUTO - A EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ICMS - INCONSTITUCIONAL - SÚMULA DE Nº 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MEIO DE COERÇÃO INDIRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802458-24.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5.

2. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Lei nº 5.530/89, art. 2º, Â§ 3º e art. 55, Â§ único, bem como no Decreto nº 4.676/2001, arts. 107 e 115), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

3. Necessidade de modificar a decisão recorrida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelos Autos de Infração nº 352016510013556-7 e 352016510006284-5, possibilitando a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos Negativos.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800919-91.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021 )

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do Â§7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do Â§3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023 )

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO E DEPÓSITO DE MERCADORIAS DA CONTRIBUINTE. INTUÍTO DE FORÇAR PAGAMENTO DE ICMS. CARACTERIZADO. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA VEDAÇAO DA SÚMULA N.º 323 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. In casu restou caracterizada a prática do fisco no sentido de apreensão e mercadoria de mercadorias da contribuinte de forma reiterada e sem justificativa plausível, na forma dos Termos de Apreensão e Depósitos carreados aos autos (352019390005403; 352019390005405; 352019390005406; 35201990005397; 35201939000399; 352019390005401; 52019390005423, e 352019390005425, conforme ID-4820728 - Pág. 1 até ID-4820729 - Pág. 5), o que deixa evidente o intuito de forçar o pagamento de ICMS não recolhido de forma arbitrária e ilegal, ensejando a necessidade de concessão da segurança preventiva, para obstar a ameaça de lesão a direito líquido e certo da apelante/impetrante/contribuinte consubstanciado na vedação estabelecida na Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para reformar a sentença concedendo a segurança a apelante/impetrante, com a ressalva da possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão das mesmas.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0834763-36.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

Neste particular, as provas existentes nos autos militam em favor do agravado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade, o que deixa evidente ainda que, no mínimo, além de arbitrária, face a existência de meios legais próprios para cobrança de tributos, a medida não é razoável ou proporcional, se evidenciando arbitrária e abusiva.

No caso, foram juntados vários termos de apreensão e depósito, os quais notificam o contribuinte a recolher o tributo, na situação de ativo não regular, conforme pode ser verificado nos id’s nº 119612153 - Pág. 1 e ss.

Assim, é evidente a ameaça de prejuízo iminente ao agravado, face a vedação de confisco, além da Súmula n.º 323 do STF, que inadmite a apreensão de mercadoria e veículos como meio coercitivo para pagamento de tributo, eis que o fisco deve buscar os meios legais próprios para tal finalidade, motivo pelo qual a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.
É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025